Tribunal: TJDFT
Processo: 0741821-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADAS. MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA POR FORÇA DE ACÓRDÃO EXARADO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR UM DOS LITISCONSORTES. DETERMINAÇÃO DE EXTENSÃO DA REDUÇÃO A TODOS OS LITISCONSORTES. PRETENSÃO DE EXECUÇAO DO VALOR ORIGINARIAMENTE FIXADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO.
1. Evidenciado que o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal, contado da data da publicação da decisão recorrida, mostra-se impositiva a rejeição da preliminar de intempestividade.
2. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
2.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia do agravo de instrumento, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a decisão hostilizada, em observância ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do artigo 1.005 do Código de Processo Civil o recurso interposto por um dos litisconsortes aproveita aos demais, salvo se distintos ou opostos os interesses.
4. Constatado que o título executivo judicial estabelece expressamente que a redução do valor da indenização por danos morais é extensível a todos os litisconsortes passivos, por força da regra inserta no artigo 1.005 do Código de Processo Civil, mostra-se impositivo o reconhecimento do excesso de execução, por haver a parte exequente promovido o cumprimento de sentença com base no valor fixado originariamente, sem a observância da redução determinada na via recursal.
5. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, deve a parte exequente ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, a ser calculado em percentual sobre o excesso de execução apurado, com fundamento no artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e provido. Honorários fixados.